Tribunal: TJES
Processo: 5005095-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005095-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA contra ato coator do juiz da 3ª Vara Criminal da Serra nos autos do processo 0001619-84.2021.8.08.0048.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Aponta, ademais, excesso de prazo na manutenção da medida, eis que o paciente encontra-se encarcerado desde 05/03/2021 e a instrução ainda não foi concluída.

O pedido liminar foi indeferido (mov. 2772732).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (mov. 2918424).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (mov. 2933313).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA contra ato coator do juiz da 3ª Vara Criminal da Serra nos autos do processo 0001619-84.2021.8.08.0048.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Aponta, ademais, excesso de prazo na manutenção da medida, eis que o paciente encontra-se encarcerado desde 05/03/2021 e a instrução ainda não foi concluída.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal e 244-B, § 2º da Lei 8.069/90, pelos seguintes fatos:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial que serve de base à presente denúncia que no dia 30 de agosto de 2019, por volta de 14h45min, na “Praça da Paz”, bairro André Carloni, nesta Comarca, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FRANCISCO FERREIRA, vulgo “Pé na cova” juntamente com o adolescente Pedro Henrique Anercinio, em comunhão de vontades, unidade de desígnios e com animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Felipe Barbosa do Nascimento e Leonan Wilis Araújo Duarte, causando a morte da primeira, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fl. 62/63 e somente não se consumando o homicídio em relação à segunda vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que Leonan conseguiu correr dos atiradores, desvencilhando-se dos disparos, saindo ileso do evento criminoso.

Revela o caderno investigativo que, na data dos fatos, as vítimas Felipe e Leonan encontravam-se na praça do bairro André Carloni, próximas a um ”lava-jato móvel” conversando com amigos, enquanto aguardavam a lavagem de seus respectivos automóveis quando foram surpreendidas pela ação do denunciado e seu comparsa adolescente, os quais chegaram ao local na condução de bicicletas.

Consta que, após darem uma volta da praça, o denunciado e o adolescente infrator retornaram, aproximando-se das vítimas, momento em que sacaram suas armas de fogo e passaram a efetuar disparos contra Felipe e Leonan que, imediatamente, iniciaram fuga correndo.

Emerge das peças investigativas que, a vítima Felipe, embora alvejada por três disparos, conseguiu chegar ao Batalhão da Polícia Militar localizado naquelas proximidades, onde obteve socorro, mas apesar do pronto encaminhamento ao Hospital Jayme Santos Neves, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Por outro lado, a vítima Leonan saiu ileso do evento criminoso, ao lograr êxito em sua fuga, pulando o muro de um prédio desvencilhando-se assim dos disparos efetuados pelos autores.

Segundo apurado, a motivação criminosa está relacionada ao fato de, cerca de um mês antes, as vítimas terem agredido fisicamente o adolescente Pedro Henrique Anercinio, por ele ter cometido um roubo no bairro André Carloni. Impelidos pelo desejo de vingança, o denunciado e referido adolescente, parceiros no tráfico de drogas na região do “ponto final” do barro Carapina Grande, decidiram ceifar a vida das vítimas como forma de retaliação, o que expõe a motivação torpe do delito.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que essas foram surpreendidas em via pública, durante o dia, no momento em que conversavam distraidamente com amigos, pela súbita ação dos agentes criminosos, os quais chegaram ao local na condução de bicicletas e, sem que houvesse qualquer discussão prévia, passaram a desferir disparos de arma de fogo contra as vítimas, diminuindo-lhes as chances de esboçar qualquer reação de defesa.

Conforme se denota, por fim, o denunciado, ao praticar o delito hediondo em comento junto ao adolescente infrator Pedro Henrique Anrcinio, o corrompeu, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) descrito no art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90.

[...]

No tocante à necessidade da medida,
em consulta aos sistemas desta Corte verifiquei que o paciente respondeu a sete processos de apuração de ato infracional, ostentando execução de medida socioeducativa, o que demonstra que sua liberdade representa risco à ordem pública, pela possibilidade de reiteração delitiva.

Tampouco as condições pessoais lhe garantem a concessão do pedido liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis impõem concessão da liberdade provisória.

Também não verifiquei excesso de prazo que imponha revogação da prisão preventiva.

Conforme anteriormente apontado, os fatos apurados na ação penal ocorreram em 30/08/2019. Com o recebimento da denúncia, a magistrada decretou a prisão preventiva em 04/02/2021.

O mandado foi cumprido em 05/03/2021.

Foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 13/09/2021 e 18/05/2022, oportunidades em que foram ouvidas sete testemunhas, restando ainda 04 (quatro) oitivas, nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora.

Em consulta ao andamento do feito originário verifiquei que a necessidade da segregação foi reavaliada em 01/02/2022 e 30/05/2022.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NA CONCLUSÃO DO FEITO. [...] 6.
Os prazos indicados para a instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, pois o Magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente
. [...] (RHC 124.133/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Assim, entendo que subsiste a necessidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, não verificando
ilegalidade apta a justificar a revogação da medida.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.